Tribunal: TJDFT
Processo: 0713494-92.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713494-92.2019.8.07.0020 RECORRENTE: CHARLES JEFFERSON LOPES DOS SANTOS RECORRIDOS: CLÁUDIA ROSSANE NEIVA MARTINS, RICARDO MARTINS MOREIRA JÚNIOR, IGOR EDUARDO NEIVA MARTINS, THYESSA NEIVA MARTINS DESPACHO Na petição de ID no 41112430, a recorrida THYESSA NEIVA MARTINS requer seja concedido acesso ao teor do recurso interposto, promovendo-se a nova intimação para apresentação de contrarrazões. Considerando que, por ocasião da interposição do recurso especial, o recorrente juntou as peças processuais como documentos sigilosos, promova a Secretaria as alterações cadastrais necessárias para que os documentos protocolados como sigilosos (IDs 40264167, 40264170 e 40264173) possam ser visualizados também pelos advogados constituídos pelos recorridos. Em seguida, intimem-se os recorridos para contrarrazões ao recurso constitucional. Revogo a decisão de ID no 41277843, porquanto proferida sem a observância do contraditório, visto que o conteúdo do recurso estava indisponível para os recorridos, conforme noticiado na petição de ID no 41112430. Outrossim, não conheço dos embargos de declaração opostos no ID no 41946689, visto que restou prejudicado com a revogação da decisão de ID no 41277843, assim como em razão da reabertura do prazo para contrarrazões ao apelo especial, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Tudo cumprido, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014